Tribunal: TJDFT
Processo: 0787788-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. UROLOGIA GERAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. INSERÇÃO NO SISREG III INFERIOR A CEM DIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do ora recorrente para, respeitada a fila de espera e os quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer ao autor o procedimento CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, conforme solicitação médica. Pretende a reforma da sentença para obrigar o recorrido a marcar imediatamente consulta na especialidade Urologia Geral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66353837). Contrarrazões apresentadas (ID 66353839). Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66981326). Deferido o pedido de gratuidade judiciária ao autor, assistido pela Defensoria Pública.
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não é viável a intervenção judicial para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta médica com Urologista Geral, já que não foram demonstrados a urgência, o risco à saúde ou à vida do autor para justificar que ele tenha prioridade no atendimento, além de não restar comprovada a omissão estatal.
4. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. De fato, ainda que demonstrada a demora no atendimento, o autor foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento de solicitações da especialidade médica requisitada, aguardando o atendimento em prazo inferior ao fixado no Enunciado referido. Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais.
5. Não foi apresentado nos autos fato que justificasse o deferimento do pedido do autor, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos.
6. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.